Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-05.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708434-05.2023.8.07.0019 RECORRENTE: MARIA ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 68006478, admitiu o recurso especial interposto por MARIA ALVES DE OLIVEIRA. O STJ (ID 71002796) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1943178/CE (Tema 1.116), afetado para uniformização da controvérsia sobre a “Validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”. Desse modo, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010